Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-46.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001542-46.2013.8.14.0062

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001542-46.2013.8.14.0062

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA ARAUJO

ADVOGADO: DR. RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - OAB SP227924 / OAB/PA 12.682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO AUTO DE CONSTATAÇÃO.
REJEITADA
.

EVENTUAL INCONSISTÊNCIA DE UM GRAMA QUANTO AOS PESOS BRUTO E LÍQUIDO DA AMOSTRA NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A CONCLUSÃO DE QUE SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO INICIAL

AO MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001542-46.2013.8.14.0062

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA ARAUJO

ADVOGADO: DR. RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - OAB SP227924 / OAB/PA 12.682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
TIAGO OLIVEIRA ARAUJO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta na exordial que no dia 12/04/2013, por volta das 16 horas, policiais civis investigando ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma residência localizada nos fundos de um lava a jato denominado Tubarões, perceberam intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do referido local. Ao adentrarem no imóvel, abordaram o recorrente, o qual trazia consigo um invólucro de plástico contendo um pó branco aparentando ser cocaína. Em seguida, foi realizada busca minuciosa no local, tendo sido encontrado debaixo de umas folhagens, um saco plástico contendo em seu interior 330 (trezentos e trinta) gramas de uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína.

Auto de constatação (Id. 13400875 p.28).

Protocolo de envio ao CPC “Renato Chaves” (Id. 13400880 p. 12).

Laudo toxicológico definitivo (Id. 134009803).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 13400910).

Inconformado, o Apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da divergência entre o Auto de Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo e a oitiva dos policiais.

Vencida a nulidade acima citada, requereu absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 11456717 p. 1-8) pelo improvimento do apelo.

Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base do apelante para o mínimo legal, bem como seja aplicada a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, com a consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

Constam
contrarrazões
pelo parcial provimento do apelo (Id. 13400919).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(Id 13792967).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR DIVERGÊNCIA ENTRE O AUTO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS.

Preliminarmente, a defesa do apelante pugnou pela nulidade da sentença condenatória, tendo em vista o desencontro de informações entre o Auto de Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo e os depoimentos das testemunhas policiais.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

Conforme parecer ministerial de Id. 13792967, observa-se que:

“a contradição levantada pela defesa é em relação à quantidade de droga apreendida descrita no
Auto de Apreensão
(ID 13400875 – Pág. 27), que afirmou que a substância entorpecente consistia em
330g de “cocaína”
, o
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 13400885 – Págs. 9/10) que afirmou que a substância entorpecente, após pesagem, possuía o montante de
336g de “cocaína”
, e os
depoimentos dos policiais
que teriam afirmado, em tese, que houve apreensão de apenas
uma peteca
da droga.” [negritei]

Para dirimir tal questão, necessária se faz a digressão acerca do caminho da prova, no intuito de verificar eventual quebra da cadeia de custódia.

Inicialmente, observo que nos
depoimentos dos policiais na fase administrativa
restou claro que foi encontrado com o recorrente
um invólucro
plástico contendo um pó,
além de 330 (trezentos e trinta) gramas
de substância esbranquiçada achadas no imóvel (Id. 13400875 p. 5 e 6).

No
auto de constatação
de Id. 13400875 p. 28, há referência apenas a quantidade de
330 (trezentos e trinta) gramas
da referida substância, conforme se verifica:

Já no
protocolo de envio
do material ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Id. 134008870, p. 12, a quantidade total de substância aparece, destoando em um grama da quantidade periciada constante do laudo definitivo de Id. 13400903, conforme se verifica a seguir:

Na fase judicial, os policiais responsáveis pela captura do recorrente ratificaram a versão dada durante o inquérito no sentido de terem encontrado “uma peteca” com sentenciado e o restante no imóvel, em baixo de uma vegetação (Id. 13400880 p. 2 e 3).

Neste contexto, entendo que ainda que haja diferença na pesagem da droga entre o auto de constatação e o laudo pericial, tal fato é irrelevante e não tem o condão de negá-los como perfeita prova da materialidade delitiva, já que ambos são conclusivos quanto ao fato de que o material apreendido em poder do apelante é o mesmo que foi submetido à perícia definitiva, e resultou positivo para cocaína.

A respeito do tema, cito entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar. “Quebra da cadeia de custódia” não verificada. Auto de exibição/apreensão e laudos periciais elaborados em estrita observância às normas vigentes. Indicação precisa dos lacres utilizados.
Pequena divergência quanto ao peso bruto da droga apreendida que não configura nulidade.
Precedentes. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos guardas municipais. Condenação mantida. Pena-base acima do piso diante de circunstância desfavorável representada pela extremada lesividade do entorpecente apreendido a exigir acréscimo da basilar (artigo 42 da Lei nº. 11.343/06). Errática aplicação do privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante. Inexistência de recurso da acusação a impedir a revisão em segundo grau. Substituição da corporal obstaculizada pela gravidade concreta do delito e circunstância negativa, quadro que também justifica a imposição do regime inicial fechado, anotada inocuidade da discussão diante de decisão exarada pelo juízo das execuções estabelecendo o retiro mais brando diante do Habeas Corpus coletivo nº. 596.603 -STJ. Recurso improvido.

(TJ-SP - APR: 15008706020198260630 SP 1500870-60.2019.8.26.0630, Relator: Farto Salles, Data de Julgamento: 30/09/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2021)

Portanto, o pedido deve ser rejeitado.

2.

MÉRITO

2.1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ultrapassada questão preliminar, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 13400875 – Pág. 27), bem como pelo laudo de exame toxicológico definitivo (ID 13400903), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, pesando 336g (trezentos e trinta e seis gramas), vulgarmente conhecida como “cocaína”.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades ter em depósito.

A testemunha de acusação DEOCLECIANO GUILHERME BARBOSA DE CASTRO declarou sob o crivo do contraditório:

“[...]que tomou conhecimento dos fatos através de uma ligação anônima na delegacia de polícia; que diligenciaram ao local ficando em campana uma média de duas horas; que de longe viu um

movimento grande de pessoas entrando e saindo do local; que no local funcionam um lava-jato e um bar; posteriormente resolveram fazer abordagem no denunciado encontrando em seu bolso substância entorpecente do tamanho de uma peteca; que a outra testemunha entrou na casa enquanto o depoente ficou do lado de fora encontrando uma quantidade maior de substância entorpecente no canto do muro ao lado de uma planta, quantidade maior prensada do tamanho de quinze centímetros de comprimento por cinco centímetros de altura; que ao fazer a averiguação suspeitou tratar-se de cocaína empedrada; que não sabe a diferença entre cocaína empedrada e o crack. [...].”

(Id. 13400880 p. 3)

Por sua vez, o depoente RAIMUNDO NONATO SOUSA VASCONCELOS, Investigador da Polícia Civil, ressaltou:

“[...]que recebeu uma denúncia anônima através de ligação

telefônica na delegacia de polícia de que estava sendo vendido entorpecente em um lava-jato no setor rodoviário; que o depoente após a denúncia se diligenciou ao local ficando de campana pela média de uma hora; que atrás do lava-jato havia uma casa e observou o movimento de pessoas entrando e saído da casa; em média cinco pessoas entraram dentro da casa; em determinado momento uma pessoa entrou e deixou o portão aberto; que o depoente aproveitou e na companhia da outra testemunha adentraram o terreno e chegaram à porta da casa onde encontraram o denunciado Tiago; que foi feita revista no denunciado encontrando uma peteca; que posteriormente fizeram revista dentro da casa, mas não encontraram drogas, nem dinheiro e nem armas de fogo; que a substância entorpecente era branca em pó, aparentando ser cocaína, que o denunciado não estava com sintomas de quem estava entorpecido; que retificando anteriormente, foi encontrado além da substância entorpecente no bolso do denunciado, foi encontrado pelo investigador Deocleciano dentro da área do lava-jato substância entorpecente do tamanho da metade de um tijolo.[...].”

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito entorpecentes bem como portava consigo.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Aponta a Defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da sanção inicial para o mínimo legal quanto.

Razão não lhe assiste.

Explico.

Ao iniciar o cálculo dosimétrico, o Magistrado Singular assim dispôs:

“A
culpabilidade
em análise está ligada à intensidade do dolo ou culpa do agente, sendo que no caso concreto
merece reprovação
além do mínimo legal, uma vez que
o agente franqueava o acesso livremente ao terreno onde era comercializada a droga
, demonstrando maior reprovabilidade.

O réu não possui maus antecedentes, tendo em vista certidão judiciária expedida por este juízo.

Nada foi apurado acerca da conduta social, tampouco sobre sua personalidade.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal.

É sabido que a quantidade e a natureza da droga são elementos que devem ser considerados na fixação das penas-base, pois “quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”[1].

Entendo que
330g
(trezentos e trinta gramas) (quantidade)
de cocaína
(natureza) - sejam
circunstâncias do delito suficientes para dosar
as penas-base
negativamente
.

As consequências do delito são inerentes ao tipo penal.

A vítima, ou seja, toda a sociedade, em nada contribuiu para o crime.

Por tudo isso, fixo a
pena-base
em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Analisando a decisão do Juízo
a quo
, entendo que as valorações atribuídas aos vetores
culpabilidade, bem como ao disposto no art 42 da legislação de regência,
apresentam peculiaridades concretas que justificam o distanciamento da sanção inicial de seu, mínimo legal.

Observa-se o seguinte julgado do STJ que ratifica esse entendimento:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DE PENA. TRANSPORTADOR DE GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FRAÇÃO DE 1/6. CABIMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Na fixação da pena-base dos crimes previstos na Lei n. 11.343/06 deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da referida norma legal. 2. O Tribunal de origem manteve a fixação da pena-base em 7 meses e 15 dias acima do mínimo legal, ante a natureza e quantidade da droga apreendida, o que constitui fundamento idôneo, não havendo que se falar em ilegalidade ou excesso na espécie (...). (STJ - AgRg no AREsp:

812691/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 06/03/2018, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2018).

Desta feita, deixo de acolher a pretensão recursal neste ponto, mantendo a pena-base fixada na origem.

Na
segunda fase
não houveram agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

Ao adentrar a
terceira fase
, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que o Recorrente preenche todos os requisitos.

Com razão.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o referido benefício sem qualquer fundamento.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos, aplico-lhe a minorante a razão de 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva
em 5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença condenatória para redimensionar a sanção do recorrente
em
5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, mantid
os os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024